Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-86.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001687-86.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0001-32 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Novação de crédito em recuperação judicial. Honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Serra Diesel e Transportes Ltda. contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial promovida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A extinção foi motivada pela perda superveniente do interesse processual, em razão da novação do crédito reconhecido no plano de recuperação judicial da apelante
, e a
sentença condenou a apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se
, à luz do princípio da causalidade,
a apelante

deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais,
após a extinção da execução pela novação do crédito no Juízo onde tramita a sua ação de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Conforme o princípio da causalidade, a parte que deu causa à demanda deve suportar as despesas processuais. A apelante, ao não cumprir a obrigação contratual, levou o credor a ajuizar a execução.

4. A novação do crédito, em razão da recuperação judicial, não isenta a apelante da responsabilidade pelo pagamento dos honorários, uma vez que a extinção da execução decorreu de fato superveniente, não de irregularidade do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A extinção da ação de execução por novação do crédito, em razão da recuperação judicial, não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
em observância do
princípio da causalidade”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; Lei no 11.101/2005, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.207.117/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25.11.2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1958233/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
06.10.202
2.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Serra Diesel e Transportes Ltda
., contra sentença (Id. 232796299 – fs. 1/2) proferida em
ação de execução de título extrajudicial
proposta contra si por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em
razão
da novação do crédito executado, o qual foi homologado no Juízo da Recuperação Judicial, e condenou a apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários
sucumbenciais arbitrados em
10%

(
dez por cento
) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que
,
embora a execução tenha sido corretamente extinta em razão da novação dos créditos, a condenação em honorários sucumbenciais é indevida.

Afirma
que, com a aprovação do plano de recuperação judicial e a consequente extinção da execução, não deveria ser responsabilizada pelo pagamento de tais valores, uma vez que a perda do objeto da demanda decorreu da própria recuperação judicial.

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais deve ser imputada à apelante, uma vez que foi esta quem deu causa à extinção do feito, ao ter requerido a recuperação judicial após o início da execução
e,
conforme o princípio da causalidade, a apelante deve arcar com os ônus processuais, conforme disposto no art. 85, § 10, do CPC.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto
por
Serra Diesel e Transportes Ltda
., contra sentença (Id. 232796299 – fs. 1/2) proferida em
ação de execução de título extrajudicial
proposta contra si por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em razão da novação do crédito executado, o qual foi homologado no Juízo da Recuperação Judicial, e condenou a apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários
sucumbenciais arbitrados em

10%
(
dez por cento
) sobre o valor da causa.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

[...]
Infere-se dos autos e da ação de recuperação judicial da ré, que o plano de recuperação judicial da ré foi homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial. Dessa forma, verifico a impossibilidade de prosseguimento da execução individual neste juízo, devendo o presente feito ser extinto, posto que incabível o prosseguimento
concomitante da execução individual, em detrimento da coletividade de credores da executada. Destarte, ocorrida
a
novação dos créditos, as execuções judiciais individuais devem ser extintas, consoante entendimento atual do STJ
.

[...]

Desse modo, vislumbro a perda superveniente do interesse processual, devendo o feito ser extinto.

Registra-se a inexistência de prejuízo ao exequente, haja vista que os atos de constrição somente podem ser determinados pelo Juízo da Recuperação Judicial.

Posto isto, JULGO EXTINTA esta ação executiva, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a executada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios,
os quais arbitro
em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo art. 85, § 2, CPC. Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

[...] (Id.
232796299 – fls. 2
).

A controvérsia consiste em verificar
acerca
da
condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no percentual de
10
% (
dez por cento
) sobre o valor atualizado da causa,
em um contexto de novação do crédito em razão da recuperação judicial deferida a seu favor.

Sobre a perda superveniente do interesse processual com a homologação do crédito executado na recuperação judicial da apelante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a novação resultante da concessão da recuperação
judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
” (
STJ, Quarta Turma,
REsp
n. 1.207.117/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25/11/2015)
.

Assim, correta a extinção não meritória da ação decorrente da novação da dívida exequenda na esfera do processo de recuperação judicial, consoante o artigo 59 da Lei no 11.101/2005.

No entanto, necessário verificar a quem cabe o ônus
de
sucumbência,
à luz do princípio da causalidade.

Pois bem.

Ressai dos autos que a exequente, ora apelada,
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
contra a apelante
na data de
20/1/2012
(Id. 41961071 – fls. 2)
cujo valor
de origem
executado é de
R$ 3
9
.
448
,
03
(trinta e
nove
mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e três
centavos)
,
relativo
a contrato de seguro d
a
modalidade Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Cargas, representado pela apólice no 654.17.102-2
(Id. 41961071 – fls. 56)
.

Na data de 23/10/2020, a apelante requereu nos autos a suspensão da execução nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/05,
em razão de encontrar-se em recuperação judicial, devendo o credor, ora apelado, habilitar seu crédito no Juízo da recuperação judicial (Id. 41961074 – fls. 50), uma vez que o crédito é anterior ao deferimento do processamento da recuperação, datada de
25/6/2014
(Id. 41961074 – fls. 73).

Posteriormente, em 9/5/2022, foi proferida decisão de suspensão do processo em virtude da constatação de que a apelada requereu nos autos de recuperação judicial no 26633-54.2014.8.11.0041 a sua inclusão no quadro-geral de
credores para recebimento entre os créditos de natureza quirografária (Id. 43636986), nos termos do artigo 6o, da Lei no 11.101/05 (Id. 84297570 – fls. 1).

Assim, vê-se que não assiste razão a parte apelante.

No caso, a execução foi ajuizada em
20/1/2012 (Id. 41961071 – fls. 2)
, antes da data do deferimento do processamento da recuperação judicial da apelante, em
25/6/2014 (Id. 41961074 – fls. 73)
.

Logo, atribui-se a causa pela distribuição da execução à apelante devedora, cuja inadimplência fez com que o credor
tomasse as providências judiciais necessárias para o recebimento de seu crédito, em exercício regular de seu direito.

No ponto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.

1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/
15 não configurada
. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões.

Precedentes.

2.

Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora.

2.1
Nestes casos
, mostra-se
oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.

Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]
3
. Agravo interno desprovido.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1958233/GO, relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje
6/10/2022).

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO.

PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.

[...]

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto.

3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

4.
Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza
concursal
do crédito
.

5.
O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da
novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial
.

6.
O reconhecimento judicial da
concursalidade
do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento
recuperacional
, torna
obrigatória
a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.

7.
Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação
ope
legis (art. 59 da LREF).

8
. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

9. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, Segunda Seção,
REsp
1655705/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
25/5/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução.

2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
1959952/SP
, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti

Ness
e mesmo sentido, é
o entendimento deste sodalício:

[...]
Embora o simples
deferimento da recuperação judicial da executada justifique apenas a suspensão da execução anteriormente manejada, se no curso do feito executivo advém algum fato jurídico relevante capaz de extinguir ou modificar o direito que se pretende tutelar – a exemplo da aprovação e subsequente homologação do Plano de recuperação judicial apresentado pela executada – tal evento deve ser
necessariamente considerado pelo juízo ad quem no momento do julgamento do recurso.

Nesse contexto, levando-se em conta que o crédito exequendo não está amparado por qualquer garantia real ou fidejussória, não havendo intervenientes garantes contra a qual a execução possa prosseguir, tal como autorizado pelo Tema 885 do STJ, certo é que, à luz do art.59 da Lei n. 11.101/2005, a novação do crédito em função da aprovação e subsequente homologação do plano de soerguimento da executada
recuperanda

é

sui generis
, de maneira que – diferentemente do que ocorre nas ações de conhecimento ou monitórias, em que o crédito precisa ser previamente liquidado – as execuções individuais ajuizadas exclusivamente contra ele devem ser extintas, e não apenas suspensas (
REsp
n. 1.207.117/MG).

Entretanto, de acordo com a orientação pacífica do STJ, assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente,
afigura-se um contrassenso condenar o credor exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora, mostrando-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação evidenciada no título executivo
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.958.233/GO).
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1048278-
11.2020.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
D
je
26/08/2024)
.

AÇÃO EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – CRÉDITO OBJETO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRINCIPIO
DA CAUSALIDADE – DEVEDOR - EXECUTADO – DESPROVIDO.

Tendo em vista que a extinção pela perda superveniente do interesse processual não decorreu de qualquer irregularidade no crédito executado, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, certo é que o devedor (executado) permanece como responsável pela propositura da causa, face ao não pagamento do débito executado, não cabendo ao exequente arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Recurso desprovido.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1006966-92.2019.8.11.0040,
relator Desembargador
C
arlos Alberto Alves da Rocha
,
D
je
28/02/2024
)

Por conseguinte, à luz do princípio da causalidade, a apelante deve arcar com
as custas
e despesas processuais e honorários advocatícios, não havendo falar em modificação na sentença.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença
inalterada
.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024